Tribunal: TJES
Processo: 5000084-70.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-70.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o mandamus, em razão de decadência.

No recurso, por sua vez, a parte recorrente alega que o mandado de segurança deve ser recebido, todavia, as alegações em nada se relacionam com a matéria debatida no presente feito.

Verifica-se, assim, que o recurso ignora por completo os fundamentos da decisão.

Inviável, portanto, o conhecimento do recurso, nos termos do que determina o artigo 1.010, II, do CPC e o Princípio da Motivação, tendo em vista que dissociado dos fundamentos declinados.

Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso, com base no art. 932, inciso III do CPC.

Sob tal panorama, a interposição de recurso com razões absolutamente diversas da matéria decidida não permite o conhecimento da impugnação, por ausência de dialeticidade, se tratando de erro inescusável na fundamentação do recurso.

Ainda, inexiste previsão legal para emenda à peça recursal, de forma que é inviável a modificação do recurso anterior pelas razões de agravo interno.

Por tais razões, impera a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Do exposto, voto em não conhecer o agravo interno.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.